Tribunal: TJBA
Processo: 8043102-52.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043102-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JANICE MARIA BEZERRA SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR APENAS DE EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA MORA ESTATAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO.. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO Nº 61.531/BA. ACÓRDÃO MODIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recentíssima, proferida no julgamento da Reclamação nº 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia, decidiu pela impossibilidade de pagamento dos valores surgidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer mediante suplementar, determinando a observância do regime dos precatórios. 2. Nestas condições, configurada a contrariedade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STF, impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II do CPC. 3. Acórdão modificado, para julgar parcialmente procedente a Impugnação Ofertada pelo Estado da Bahia, afastando a possibilidade de pagamento dos valores devidos entre a data da execução e a efetiva implantação da obrigação de fazer mediante folha suplementar, devendo ser observado o regime dos precatórios. Juízo de retratação exercido. Acórdão modificado. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8043102-52.2022.8.05.0000, sendo exequente JANICE MARIA BEZERRA SANTOS e executado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em exercer o juízo de retratação e modificar o acórdão anteriormente proferido, nos termos do voto condutor.